Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-79.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LITISPENDÊNCIA. JUÍZO NÃO PREVENTO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS BENS APREENDIDOS A SER APRECIADO PELO JUÍZO COMPETENTE A QUE OS AUTOS FORAM REMETIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificada a litispendência, e não sendo o caso de prevenção, já que o juízo não deflagrou qualquer medida cautelar ou contra cautelar, mas simples atos ordinatórios, de natureza administrativa e não jurisdicional, o dilema se resolve pela regra da distribuição, de maneira que, na conjectura, será competente o juízo que recebeu a ação em primeiro lugar.
2. Em se tratando de caso de litispendência, ou seja, com outra ação em curso, a fiança e os bens apreendidos podem interessar àquela demanda, não podendo ser simplesmente restituídos aos indiciados sob a alegação de que o processo atual foi extinto.
3. Recurso conhecido e desprovido.